Tribunal: TJSP
Processo: 1006405-43.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Cessão de direitos sobre imóvel pertencente ao genitor da autora, ora falecido. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Transferência realizada como forma de retribuição pela assistência prestada. Doação inoficiosa caracterizada, tendo em vista que o falecido transferira a totalidade do bem. A transferência

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Cessão de direitos sobre imóvel pertencente ao genitor da autora, ora falecido. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Transferência realizada como forma de retribuição pela assistência prestada. Doação inoficiosa caracterizada, tendo em vista que o falecido transferira a totalidade do bem. A transferência de 50% deve se dar tendo como base apenas 50% do lote 18, da quadra 234, lado "B", ou seja, sobre os 125m2. Inexistência de qualquer prova que desabone a saúde mental do genitor da autora. Sentença mantida. Recursos a que se nega provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006405-43.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba,
em que é apelante/apelada UENDE BRITO DOS SANTOS DA SILVA, é
apelado/apelante VALDIVINO LOPES CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16305
APELAÇÃO CÍVEL No 1006405-43.2018.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA
REHFELDT
APELANTE/APELADO: UENDE BRITO DOS SANTOS DA SILVA (A.J.)
APELADO/APELANTE: VALDIVINO LOPES CHAGAS (A.J.)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade
de negócio jurídico. Cessão de direitos
sobre imóvel pertencente ao genitor da
autora, ora falecido. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo de ambas as
partes.
Transferência
realizada
como
forma de retribuição pela assistência
prestada.
Doação
inoficiosa
caracterizada, tendo em vista que o
falecido transferira a totalidade do bem.
A transferência de 50% deve se dar tendo
como base apenas 50% do lote 18, da
quadra 234, lado “B”, ou seja, sobre os
125m2. Inexistência de qualquer prova que
desabone a saúde mental do genitor da
autora. Sentença mantida. Recursos a que
se nega provimento, com observação.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 209/213, embargada e
declarada as fls. 219, que julgou procedente em parte a ação
e declarou nulo o negócio jurídico entabulado entre o
falecido Nei Manuel da Silva e o requerido, na parte que
excede ao que o de cujus poderia dispor, ou seja, 50%
(cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel com
matrícula no 19.205 (fls. 17/18); outrossim, sucumbentes
recíprocos, condenou as partes a arcarem com as respectivas
custas e despesas processuais, além de 50% dos honorários
advocatícios de sucumbência da parte contraria, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora buscando o
reconhecimento de que seu pai não se encontrava em pleno gozo
de suas faculdades mentais.
Recorre o réu aduzindo que a transmissão
do imóvel não se deu somente pelos préstimos, mas também
porque aquele emprestara dinheiro ao falecido justamente para
quitar os débitos do imóvel em discussão.
Recebidos
e
processados, os recursos
foram respondidos as fls. 242/250 e 251/255.
Pedem,
assim,
a
reforma
parcial
da
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De saída insta consignar que a autora não
trouxe qualquer elemento que comprovasse, além das provas
testemunhais, de que o seu pai, ora falecido, não estivesse
em gozo de suas faculdades mentais no ato da assinatura da
cessão.
Ademais, tal reconhecimento não poderá
somente estar calcada em provas testemunhais, é necessário
prova técnica comprovando esta situação de ausência de
sanidade mental.
Daí porque a incapacidade do falecido Nei
não pode ser reconhecida, inexistindo, portanto, qualquer
falsidade formal, sendo válido o contrato celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, resta decidir a extensão da
validade do negócio celebrado, o qual alega a autora teria
lhe trazido prejuízos e por isso deve ser reparada.
O contrato de cessão ou transferência
acordado entre as partes ocorreu em 20/12/2017 (fls. 22/23),
no qual o falecido Nei cede apenas 50% do imóvel descrito,
consistente no lote no 18, da quadra 234 da rua 089 (José
Pioli), com área de 250m2, no loteamento “Jardim Morada do
Sol”, matrícula no 19.205, pelo valor de R$10.000,00.
O réu afirma que nada pagou em espécie ao
pai da autora para a transferência do bem, mas, que, na
realidade, se tratou de transferência do imóvel em
retribuição aos préstimos realizados em favor do falecido,
consistentes não só nos alimentos, mas também nos remédios,
nos médicos, nos transportes, entre outros.
Comungo da mesma opinião exarada pelo n.
Magistrado a quo, quando afirma que a cessão se deu em razão
de todo o trabalho e o carinho que o réu ofereceu ao pai da
autora.
Embora
os
depoimentos
tenham
sido
contraditórios em vários aspectos, certo é que a demandante
não foi tão presente na vida do seu falecido pai, mesmo este
precisando e necessitando de auxílio, daí porque se extrai
que a assistência veio de terceiro e, no caso, do réu, irmão
do falecido e tio da autora.
Assim, concordo também com o entendimento
disparado na r. sentença apelada de que, na realidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acontecera a cessão ou transferência, mas, sim, doação pela
colaboração e auxílio prestados.
Também não merece reparo no que toca à
doação inoficiosa.
O falecido Nei, ao contrário do que alega
e demonstra, adquiriu apenas 50% do lote 18, quadra 234.
O
documento
expedido pela
Prefeitura
Municipal (fls. 211) indica que é proprietário de apenas um
dos lados do lote, no caso, “lado B”.
Assim, não poderia em seu contrato de
cessão e transferência ter disposto que cederia 50% do lote,
no caso o lado “B” em sua totalidade.
Daí porque a cessão ou a transferência
deve se dar apenas tendo como base de cálculo 50% do lote, no
caso “lado B”, ou seja, somente sobre 125m2.
Posto
isto,
nega-se
provimento
aos
recursos, com observação. Nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, majoram-se os honorários recursais devidos aos patronos
das partes apeladas para 15%, observada a gratuidade
concedida às partes.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator